Tribunal: TJDFT
Processo: 0704380-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL, em face à decisão da Quarta Vara da Fazenda Pública, que deferiu tutela provisória antecedente de urgência, requerida pelo BANCO BRADESCO S/A, para suspender a exigibilidade de créditos tributários e não tributários mediante apresentação de seguro garantia judicial para execução fiscal. O recurso foi recebido no efeito suspensivo e sobrestada a eficácia da decisão agravada (ID 14670484). Após regular tramitação, verificou-se que nos autos de origem, a ação foi extinta, não havendo recurso da sentença. Facultado ao agravante se manifestar quanto a eventual perda de objeto do recurso, anuiu com a extinção e requereu seja julgado prejudicado. É o relatório. Decido. Dentre os requisitos intrínsecos do recurso, deve-se verificar o interesse recursal, caracterizado pela necessidade e utilidade da reforma da decisão guerreada. No caso, o agravante insurgiu-se contra decisão que deferiu a suspensão de exigibilidade de créditos tributários e não tributários mediante apresentação de seguro garantia. Na instância originária, o processo já foi extinto e, inclusive, a garantia foi levantada pelo recorrido. Diante da decisão superveniente que extinguiu o processo, e não constando qualquer insurgência das partes, forçoso concluir que eventual provimento deste agravo não produzirá qualquer resultado útil, configurando-se a perda do objeto. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e revogo a decisão de ID 14670484. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de abril de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403